Tribunal: TJDFT
Processo: 0718950-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718950-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ROCHA TORRES AGRAVADO: EDUARDO ANTONIO RODRIGUES, REIJUNTE VENDAS LTDA DESPACHO Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Eduardo Antônio Rodrigues e Reijunte Vendas Ltda. para apresentarem contrarrazões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator